Tribunal: TJBA
Processo: 8032751-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032751-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, ARIEL LI RAMOS ROCHA, LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, ARIEL LI RAMOS ROCHA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, JURANDI BATISTA PEREIRA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela Companhia do Metrô da Bahia e pela EMBASA, em demanda indenizatória decorrente de acidente de consumo ocasionado pelo rompimento de adutora em Salvador/BA.

A embargante sustentou a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria desconsiderado provas documentais e deixado de enfrentar teses relacionadas à inexistência de nexo causal entre as obras metroviárias e o rompimento da adutora, bem como requereu manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos declaratórios, especialmente quanto à análise das provas produzidas e das teses defensivas relativas à responsabilidade civil da embargante.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e intenção de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A legitimidade da Companhia do Metrô da Bahia para integrar o polo passivo foi analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial acerca da participação da concessionária no evento danoso.

O acórdão também enfrentou expressamente a incidência do art. 17 do CDC, reconhecendo a condição de consumidora por equiparação da autora, diante dos danos decorrentes da interrupção de serviço essencial ocasionada por acidente de consumo.

A alegação de omissão quanto à valoração das provas, inclusive em relação ao laudo técnico produzido unilateralmente, não configura vício do julgado, mas pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita dos aclaratórios.

O prequestionamento dos dispositivos suscitados constitui efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao julgamento da controvérsia. 3. O prequestionamento ficto decorre do art. 1.025 do CPC, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CDC, art. 17; CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 348.443/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 04.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8032751-85.2020.8.05.0001, originários da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante a COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e como Embargadas ROBERTA GONÇALVES DE OLIVEIRA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA